Tribunal: TJSP
Processo: 1012190-66.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Contribuição social. SESI – Serviço Social da Indústria. Ação de cobrança. Alegação por parte da empresa ré de ilegitimidade ativa da entidade, eis que a cobrança das contribuições seria de interesse exclusivo da Receita Federal. Tema de recurso repetitivo. Suspensão nacional de todos os processos que tratam sobre a legitimidade ativa de entidade paraestatal para a constituição e cobrança de

Ementa:
Contribuição social. SESI – Serviço Social da Indústria. Ação de cobrança. Alegação por parte da empresa ré de ilegitimidade ativa da entidade, eis que a cobrança das contribuições seria de interesse exclusivo da Receita Federal. Tema de recurso repetitivo. Suspensão nacional de todos os processos que tratam sobre a legitimidade ativa de entidade paraestatal para a constituição e cobrança de contribuição social, em primeira e segunda instâncias, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. Suspensão do julgamento até a definição da tese no Tema no 1.275/STJ.